Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-05.2024.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002742-05.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), STEFHANY DA SILVA ALVES - CPF: 071.249.141-40 (RECORRIDO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1002742-05.2024.8.11.0051.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
nu pagamentos s.a.

Recorrida(s):
STEFHANY DA SILVA ALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além da restituição de eventual saldo residual existente na conta encerrada, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no art. 406 do CC. A recorrente sustenta a inexistência de danos morais e pugna pela redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dano moral indenizável decorrente do encerramento da conta bancária sem notificação prévia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O encerramento unilateral da conta bancária da autora, sem notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, conforme exige a Resolução CMN nº 4.753/2019, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira não foi elidida por prova de notificação válida ou demonstração de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

O dano moral se configura
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, diante do descaso e dos transtornos causados à consumidora, que inclusive buscou solução administrativa sem sucesso.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, obedecendo aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais e de ordem pública, podendo ser alterados de ofício. Conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC (Lei nº 14.905/2024), a correção deve seguir o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação válida no prazo legal, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico.

Os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo juízo, conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 5º, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.

TJSP, Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 270325903, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento, com base no índice previsto na nova redação do artigo 406 do Código Civil.

Ainda, determinou a restituição, de forma simples, de eventual saldo residual existente na conta na data do bloqueio/encerramento (02/07/2024),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária, com base no índice previsto na nova redação do artigo 406, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
02/07/2024
, foi surpreendida com um
e-mail
enviado pela reclamada, informando que sua conta bancária havia sido bloqueada. Minutos depois, recebeu nova notificação comunicando o cancelamento definitivo da referida conta (IDs 270325876/270325877).

Diante disso, registrou reclamação junto à reclamada (ID 270325878), porém, não obteve êxito na solução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega ter identificado indícios de uso indevido da conta, com diversos relatos nos quais a autora afirma ter sido vítima de golpe e coação.

Por segurança, a reclamada optou por encerrar o vínculo contratual com a parte autora, a qual foi devidamente notificada acerca da medida adotada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrente,
evidenciados pelo encerramento indevido da conta bancária da autora, sem a devida notificação prévia da consumidora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CMN nº 4.753/2019.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Encerramento unilateral da conta corrente da autora, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do negócio -
Falha na prestação do serviço evidenciado – Encerramento unilateral da conta corrente, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação válida da autora – Banco réu não comprovou ter notificado prévia e validamente a autora, no prazo legal de 30 dias previsto no art. 5º, IV, "a" da Res. BC 4.753/2019, sobre o desinteresse comercial na manutenção da conta, ônus que era seu
– Prova documental demonstrando o encerramento da conta corrente ocorreu sem prévio aviso válido e concessão de prazo para adoção de providências pela autora, relacionadas ao distrato – Exercício abusivo do direito do Banco réu –
Danos morais evidenciados – Damnum in re ipsa
– Precedentes do TJSP – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando modificação – Ônus de sucumbência – Sucumbência exclusiva do banco réu, vencido na lide, considerando que a fixação dos danos morais em valor inferior ao pedido não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ) – Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023) (Grifei)

Ademais, a parte autora
tentou solucionar administrativamente a questão junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA
,
enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025